Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732178-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE SOARES COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Excluam-se os advogados do Agravante, Dr. RODOLFO COUTO, OAB/RJ 183.665, e Dra. DÉBORA ESTELA ADRIANO, OAB/RJ 219.968, conforme requerido na petição de ID 51806303. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Agravante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator